Tribunal: STF
Processo: HC 217886
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que ‘as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei’ (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 



    2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’. 



    3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 



    4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava ‘com o motor ainda muito quente’ e que ‘tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima’ (e-STJ fl. 277). 



    5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva – em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP –, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.



    7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 



    8. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ/MT) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.952.655, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a nulidade da condenação imposta ao acionante, em razão da “VIOLAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS DESCRITAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL”. Afirma que “o paciente foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico viciado”. 



6. Prossegue a narrativa para alegar que “a vítima foi clara em afirmar que sequer viu o paciente pessoalmente, alegando que teria visto (...) no momento em que este tirou o capacete para lhe ameaçar, e o reconhecido por meio de uma fotografia na delegacia (...). Sendo assim, o que em tese fora ratificado em juízo foi um reconhecimento fotográfico totalmente viciado, que ocorrera na fase inquisitiva”. Ressalta que, “durante o depoimento da vítima em audiência de instrução e julgamento, o paciente sequer estava on line na videoconferência, fato que impossibilitou que a vítima pudesse afirmar judicialmente ser ele ou não um dos autores do delito”.



7. Além disso, a defesa sustenta a aplicabilidade, no caso, do instituto da detração penal (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal). Ressalta que, considerado o tempo de prisão provisória cumprido pelo paciente (2 anos), as instâncias de origem poderiam ter fixado, desde logo, o regime inicial semiaberto.



8. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de absolver o acionante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia que seja “aplicada a detração descrita no § 2º DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, e por consequência seja fixado regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ”habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



12. Não bastasse isso, o STF fixou o entendimento no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal ‘não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



13. No caso — para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo —, o fato é que, tal como assentou a autoridade impetrada, “a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva – em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP –, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento” (grifei). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “(...) a Corte local assentou que, in casu, as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava ‘com o motor ainda muito quente’ e que ‘tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima’ (e-STJ fl. 277). 



    Com efeito, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva – em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP –, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. 



    Ora, tendo o Tribunal de origem asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ”.



14. Ademais, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



15. Quanto ao regime prisional, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que, “[c]onserva-se inalterado o regime inicial fechado, tal qual eleito na sentença, seja em virtude do quantum de pena imposto, seja porque o desconto de que trata o art. 387, §2.º, do CPP não daria azo ao abrandamento do regime, ante a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (ex vi do art. 33, §3.º, do Código Penal)” (grifei). De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



          Relator